Tribunal: TJSP
Processo: 1028689-79.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. AÇÃO POPULAR. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame. 1. Ação popular movida em face do Município de Sorocaba e da Associação dos Proprietários, Permissionários e Operadores de Hangares do Aeroporto de Sorocaba - APROHAPAS, visando à anulação da concessão de direito real de uso de bem público sem prévia concorrência.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. AÇÃO POPULAR. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame. 1. Ação popular movida em face do Município de Sorocaba e da Associação dos Proprietários, Permissionários e Operadores de Hangares do Aeroporto de Sorocaba - APROHAPAS, visando à anulação da concessão de direito real de uso de bem público sem prévia concorrência.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a lesividade do ato administrativo de concessão de uso do terreno público, à luz da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 11.387/16 na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2136827-86.2020.8.26.0000 e da não realização das obras de ampliação da pista de taxiway do Aeroporto de Sorocaba, que corresponderia à contrapartida à concessão.
III. Razões de Decidir. 3. A ilegalidade do ato impugnado é reconhecida devido à declaração de inconstitucionalidade da legislação municipal que sustentava a concessão. 4. Contudo, não foi cabalmente comprovada a lesividade ao patrimônio público, diante das peculiaridades do caso. Concessão realizada sob a presunção de constitucionalidade da lei vigente à época e justificada em interesse público relevante. IV. Dispositivo e Tese. 5. Apelação do autor e remessa necessária não providos. Tese de julgamento: 1. A demonstração do binômio ilegalidade-lesividade é imprescindível para a procedência da ação popular.